Tribunal: STF
Processo: Rcl 94766
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Paulo Fernando dos Santos, contra decisão proferida pelo Ministro Nunes Marques, no processo 0602212-13.2022.6.00.0000, em trâmite perante o Tribunal Superior Eleitoral - TSE, por afirmado desrespeito ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral).

O reclamante sustenta, em síntese:

2. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas (TRE/AL) reconheceu a irregularidade e determinou a anulação dos 24.754 votos obtidos pelo candidato, circunstância que repercute diretamente na composição das cadeiras destinadas ao Estado de Alagoas na Câmara dos Deputados. Em razão do recálculo dos quocientes eleitoral e partidário, o reclamante sofrerá prejuízo direto e concreto, consistente na perda do mandato parlamentar, atualmente em exercício, com a consequente transferência da vaga ao partido Republicanos.
3. No âmbito do Tribunal Superior Eleitoral, o reclamante buscou exercer sua defesa em face dos efeitos diretos e imediatos da decisão regional sobre seu mandato parlamentar: interpôs Recurso Ordinário Eleitoral, juntamente com a Federação Brasil da Esperança, na condição de terceiros prejudicados. (doc. 1, pp. 1-2)

Alega, ainda, que:

[...] o referido recurso não foi conhecido por decisão monocrática proferida pelo Exmo. Ministro Nunes Marques, sob o fundamento de ausência de legitimidade recursal autônoma dos recorrentes – visto que ambos foram admitidos no feito como assistentes simples de João Catunda -, por considerar que João Catunda (assistido) não apresentou seu Recurso Ordinário Eleitoral. Como se vê, o reclamante recorreu na condição de terceiro prejudicado, porém seu recurso foi inadmitido sob o fundamento de ausência de legitimidade recursal do assistente simples. Isto é, o fundamento decisório não examinou a razão de legitimidade recursal do reclamante enquanto terceiro prejudicado, mas sob o ângulo da assistência simples, a qual não foi invocada pelo reclamante ao interpor o recurso.
5. De pronto, notou-se a violação ao Tema 339 da repercussão geral, segundo o qual “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados”. A decisão reclamada não aborda a condição de terceiro prejudicado invocada à luz do art. 966 do CPC pelo deputado federal ora reclamante – nem mesmo sucintamente. A situação prejudicial que consagra a sua legitimidade para recorrer careceu de qualquer fundamentação na decisão reclamada. (doc. 1, p. 3)

Ao final, requer: 

i. Pela concessão de medida liminar, inaudita altera pars, para suspender a “convocação para reprocessamento de totalização” expedida pelo TRE de Alagoas em cumprimento à decisão reclamada, até que sobrevenha análise definitiva de mérito desta reclamação.
ii. No mérito, a procedência da presente Reclamação, para confirmar os termos da decisão liminar, reconhecendo a violação ao Tema 339 da repercussão geral, anulando a decisão reclamada e determinando que nova decisão seja proferida e, em observância ao comando do Tema 339 da repercussão geral e do art. 93, IX, da Constituição Federal, analise a legitimidade recursal do Reclamante enquanto terceiro prejudicado. (doc. 1, p. 10)

É o relatório. Decido.

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

A rigor, a reclamação constitucional não deveria ser conhecida, pois não foram esgotadas as instâncias ordinárias, pois sequer houve interposição de recurso extraordinário na origem.

Nesse sentido, 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, do CPC). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental contra decisão que negou seguimento a esta reclamação, a qual foi proposta por afirmada afronta ao precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal fixado no RE 583.955/RJ (Tema 90 da Repercussão Geral). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se cabe reclamação proposta para garantir a observância de decisão desta Suprema Corte proferida sob a sistemática da repercussão geral, antes do esgotamento das vias ordinárias. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores, o que não se verifica no presente caso. 4. A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo desprovido. _________ Dispositivo relevante citado: CPC, art. 988, § 5°, II. Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 58.604 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19/5/2023; Rcl 61.930 AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26/10/2023. (Rcl 92.072AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 13/5/2026)

Apesar disso, considerando a relevância e urgência envolvida, conheço excepcionalmente da reclamação constitucional, inclusive em razão do princípio da primazia do julgamento do mérito, previsto no art. 488 do Código de Processo Civil.

No mérito, a reclamação é improcedente, pois a decisão reclamada não violou precedente ou usurpou competência do Supremo Tribunal Federal, conforme será explicitado.
   

 Transcrevo trecho da decisão reclamada, proferida pelo Ministro Nunes Marques, no Tribunal Superior Eleitoral:

Como se observa, o Regional entendeu que, diversamente do que pretendiam os recorrentes, estes deveriam ser admitidos no processo na qualidade de assistentes simples, porquanto, embora o resultado da demanda tenha o condão de interferir diretamente em sua esfera jurídica, não possuem relação jurídica direta com os fatos submetidos a julgamento.
A distinção entre assistência simples e litisconsorcial, tal como delineada pela doutrina e pela jurisprudência desta Corte Superior, repousa precisamente na existência, ou não, de relação jurídica direta entre o terceiro e o objeto litigioso.
Na espécie, o vínculo dos recorrentes com a controvérsia revela-se meramente indireto, decorrente de eventual repercussão do resultado do julgamento sobre sua situação jurídica, o que, por si só, não autoriza a equiparação à condição de parte nem a ampliação de seus poderes processuais.  Embora detenham interesse reflexo em eventual recálculo dos quocientes eleitoral e partidário e da distribuição das sobras para a ocupação das cadeiras remanescentes, a representação em análise versa sobre a prática de captação ou gasto ilícito de recursos durante a campanha eleitoral de 2022, matérias alheias aos terceiros interessados, o que afasta a configuração da assistência litisconsorcial.
A admissão de intervenção de terceiros em modalidade mais gravosa, como a assistência litisconsorcial, exige interpretação restritiva, sob pena de indevida ampliação subjetiva da demanda e comprometimento da estabilidade da relação processual.
O assistente simples, por exercer papel meramente acessório, atua, nos termos do art. 121 do CPC, como auxiliar da parte principal, exercendo os mesmos poderes e sujeitando-se aos mesmos ônus processuais que o assistido. 
[...]
3. Ante o exposto, não conheço do recurso ordinário interposto por Paulo Fernandes dos Santos e pela Federação Brasil de Esperança (FE BRASIL). (doc. 4)

  A tese fixada no julgamento do Tema 339 da Repercussão Geral foi redigida nos seguintes termos:
  
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda que a parte reclamante considere sucinta ou incompleta a análise das alegações recursais.

No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada na decisão monocrática do Ministro Nunes Marques. Assim, a decisão atacada está devidamente fundamentada, ainda que o reclamante discorde da fundamentação

 Vejam-se os seguintes julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:

Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Honorários advocatícios sucumbenciais. 4. Tribunal de origem obstou a subida de recurso extraordinário com fundamento no tema 181 da repercussão geral. Teratologia não demonstrada. 5. Alegação de afronta ao AI-RG 791.292 (tema 339). Inocorrência. 6. Negado seguimento à reclamação. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negado provimento ao agravo regimental (Rcl 68.510 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23/8/2024).

DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMAS 339 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. TEMA 136 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente reclamação destinada a contestar a negativa de seguimento de recurso extraordinário pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há aderência estrita entre o ato reclamado e o que decidido no julgamento dos Temas 339, 660 e 136 da Repercussão geral. III. Razões de decidir 3. Não houve equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral, com base nos Temas 339 e 660, pois os fundamentos dos referidos julgamentos são aplicáveis ao caso concreto. 4. Não há aderência estrita entre os fundamentos do ato impugnado e o Tema 136 da Repercussão geral. 5. Quanto à aplicação da Súmula 343/STF, a jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que a reclamação constitucional não é o instrumento adequado para impugnar decisão por contrariedade a dispositivos constitucionais, direitos objetivos ou súmulas destituídas de efeitos vinculantes. 6. O que pretendem os agravantes, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido (Rcl 72.228 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29/11/2024).

O que pretende a reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).

Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 13 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator